Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721443-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO RECORRIDOS: ROGERIO GARCIA SALES, ESPÓLIO DE SEVERINO SALES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO GARCIA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA DE OBJETO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ESCRITURA PÚBLICA. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. 1. inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. O ajuizamento da ação consignatória alegando a inexigibilidade da obrigação não acarreta a perda superveniente do objeto recursal que busca afastar a existência da mora e do inadimplemento, estando mantido o interesse e a utilidade para o Apelante na reforma da sentença recorrida. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial não incorre nas hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do CPC/15. 4. A reunião dos feitos para julgamento conjunto pressupõe a conexão entre eles, que ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir, ou com o risco de prolação de decisões conflitantes, segundo o previsto no art. 55, caput e § 3o, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie. 5. É devida a remuneração do corretor de imóveis no momento em que se conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que esse não se efetive em virtude de arrependimento das partes (art. 725 do CC), não estando o corretor vinculado à concretização do negócio em si ou à assinatura da escritura pública, salvo em caso de arrependimento motivado. 6. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 1o, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não houve inovação recursal, porque foram discutidas no primeiro grau as matérias referentes à constituição em mora e ao pagamento da comissão de corretagem no domicílio do devedor após a sua exigibilidade; c) artigo 725 do Código Civil, alegando que a parcela dos honorários de comissão devida pelo ora recorrente e que tem como base de cálculo o valor atribuído das salas prometidas em dação em pagamento, se enquadra na exceção à regra do aludido artigo, uma vez que o contrato entabulado entre as partes definiu que tal obrigação será devida no momento em que as salas lhe forem transferidas, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser afastada a inadimplência na espécie. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que ser refere à alegada contrariedade ao artigo 725 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003